Tribunal: TJMT
Processo: 1010290-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010290-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Reserva legal, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THAIANE BLANCH BENITES - CPF: 874.075.151-15 (ADVOGADO), FABIANA CORTINA ZANELLA - CPF: 030.504.519-98 (AGRAVANTE), MINISTERIO PÚBLICO DE COMODORO (AGRAVADO), FERNANDO SGARBI - CPF: 780.814.321-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA ANTECIPADA. EMBARGO DE ÁREA E INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. CAR ATUALIZADO QUE APONTA A AUSÊNCIA DE DESMATAMENTO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
RECURSO PROVIDO.

1.

A tutela provisória de urgência exige a demonstração de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, bem como o risco de dano de difícil reparação ou ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2.

O conjunto probatório não revelou a certeza quanto à obrigação do agravante em cumprir as medidas impostas pelo juízo de primeiro grau, tampouco a probabilidade do direito invocado pelo agravado
, especialmente pela comprovação de regularização ambiental pelo Cadastro Ambiental Rural (CAR).

3.

O periculum in mora inverso deve ser considerado para evitar prejuízos desproporcionais à agravante, incluindo a imposição de multas diárias e a indisponibilidade de imóvel, em caso de dúvidas sobre a veracidade das alegações de desmate.

Recurso conhecido e provido para revogar as medidas impostas à agravante.

R E L A T Ó R I O

RELATOR DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por
FABIANA CORTINA ZANELLA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Comodoro, nos autos da Ação Civil no 1002710-49.2023.8.11.0046, que deferiu em parte a tutela antecipada nos seguintes termos:

“I – Ao requerido que se abstenha de efetuar qualquer atividade que ocasione dano ambiental na área degradada citada na exordial.

II – DECRETO o embargo da área mencionada, devendo o requerido comprovar nos autos em 60 (sessenta) dias plano de recuperação ambiental da área em questão. Intime-se o requerido pessoalmente para tanto.

III – Oficie a Sema-MT para que proceda com a fiscalização da área mencionada na exordial, bem como comunique este juízo em caso de descumprimento pelo requerido.

IV – DECRETO a indisponibilidade do imóvel objeto de ação civil pública ambiental. Intime-se o Ministério Público para informar nos autos a matrícula do imóvel que será objeto de indisponibilidade e após com o fornecimento oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca para que proceda com averbação na matrícula do mesmo.

IV - Para que não ocorra o descumprimento das ordens aqui impostas, que se traduzem em obrigação de fazer e não fazer, visando implementar a efetividade da atividade jurisdicional, com fundamento no art. 11 da Lei n.o 7.347/85, fixo multa diária e por obrigação descumprida no patamar de R$

5.000,00 (cinco mil) reais em favor de entidade a ser indicada pelo Ministério Público para fins de reconstituição dos bens em tese lesados sem prejuízo de posterior majoração – art. 13, Lei n.o 7.347/85, iniciando-se no dia seguinte à intimação desta decisão. Intime-se o requerido pessoalmente para tanto. (...)”.

A agravante assevera que agravado propôs a presente ação, sustentando que, no imóvel Fazenda Nossa Senhora Aparecida VI, discriminada no CAR – Cadastro Ambiental Rural MT -105004/2018, Recibo Federal no 5102686- de sua responsabilidade e localizado na em Campos de Júlio/MT, onde foram constatadas degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de 53,0439 ha, instaurado por meio do Auto de Infração n.o 22033522.2022, lavrado SEMA/MT, sendo objeto de embargo/interdição n.o 22034372.

Aponta que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada não foram preenchidos, eis que o CAR que ora apresenta demonstra de maneira inequívoca a legal situação ambiental do referido imóvel.

Por essa razão, defende que o juízo foi levado a erro, haja vista que atualmente a realidade ambiental é outra, tanto que o órgão ambiental decidiu pelo desembargo, ao ponto de constar registrado no CAR que a propriedade se encontra “validado sem passivo”, já que foi totalmente regularizada e sem necessidade alguma de reparação por parte de seu proprietário por quaisquer danos ao meio ambiente.

Explica que
“Quando da marcação e desmate devidamente autorizados pelo órgão legal competente, houve uma alteração na linha de desmate e, portanto, fora da rota pré-definida e traçada no projeto ambiental autorizado. Ocorre que, após devidamente demonstrado tal equívoco, bem como pela demonstração de que a área de reserva para o referido imóvel estava “INTACTA”, O ORGÃO AMBIENTAL COMPETENTE RETIFICOU O CAR – CADASTRO AMBIENTAL RURAL, APROVANDO-O “SEM PASSIVO”
– sic.

Aponta, ainda, que
“o MM Juíz a quo, ao deferir a tutela de urgência postulada pelo Agravado (induzido a erro), ignorou totalmente o cenário atual da área, deixando de analisar os riscos que o provimento causará ao Agravante, que estará sujeito a multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, sem qualquer limite, na medida em que poderá não cumprir as obrigações impostas pela r. decisão agravada diante da realidade fática atual e dos documentos legais autorizativos da área e suas delimitações redefinidas no CAR- CADASTRO AMBIENTAL RURAL retificado e atual”
– sic.

Por essa razão, assinala que é evidente o
periculum in mora
reverso, ante a irreversibilidade dos efeitos da decisão, na medida em que poderá ser multado de forma injusta e excessiva, enquanto autorizado a utilizar a área indevidamente embargada, como também pelo fato de que não houve desmatamento ilegal e sequer danos ao meio ambiente.

Assim, por entender que preenche os requisitos autorizadores,

pleiteia a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para a
“reforma/cassação da decisão sob invectiva que, equivocadamente e induzida a erro porquanto não devidamente informada acerca da perfeita e acabada regularização ambiental da Agropecuária L. M. LTDA, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado de forma absolutamente equivocada ao passo em que sequer estão em cotejo Áreas de Reserva Legal, mas sim áreas passíveis de exploração, para indeferir em definitivo a tutela de urgência propugnada na petição vestibular” - sic.

O efeito suspensivo foi concedido (id. 210537652)

Em suas contrarrazões (Id. 219186685), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão agravada deve ser mantida, pois os requisitos para a concessão da liminar foram devidamente preenchidos, conforme previsto no art. 300 do CPC.

Argumenta que a presunção de legitimidade dos atos administrativos, incluindo a lavratura do auto de infração pela SEMA, deve prevalecer até prova em contrário. Além disso, destaca que a regularização administrativa ambiental não impede a adoção de medidas judiciais para a reparação integral dos danos ambientais

, razão pela qual requereu o desprovimento do recurso.

Encaminhados à douta Procuradoria-Geral de Justiça, os autos forma devolvidos sem qualquer manifestação, consoante certificado no Id. 226161198.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RELATOR DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Ministério Público, ora agravado, ao ajuizar a presente demanda, pautou-se no CAR – Cadastro Ambiental Rural MT -105004/2018, Recibo Federal no 5102686, da propriedade da agravante denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida VI, localizada em Campos de Júlio/MT, onde foram constatadas degradações ambientais consistentes no desmatamento a corte raso de 53,0439 ha, instaurado por meio do Auto de Infração n.o 22033522.2022, lavrado SEMA/MT, sendo objeto de embargo/interdição n.o 22034372.

Por essa razão, a decisão agravada foi fundada no desmatamento ilegal na propriedade da agravante. Eis o seu teor na parte que importa:

“(...)
Quanto à probabilidade do direito vislumbro num juízo de cognição sumária que restou comprovado “prima facie” a prática de queima ilegal/desmatamento na área mencionada na exordial.

No que diz respeito ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se aparente, visto que em se tratando de Direito Ambiental e considerando o princípio da prevenção, haja vista o dano ambiental possuir, não raro, as matizes de irreparabilidade e da irreversibilidade.

Ademais, tal perigo de dano decorre da natureza do bem jurídico tutelado, que é a proteção ao meio ambiente equilibrado de status constitucional. Além do mais, eventual sentença de procedência da presente ação que ora se examina o apenas virá a diminuir o suposto impacto ambiental que já teria se iniciado.

Resta também presente o requisito da reversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que caso reste demonstrado durante a dilação probatória à ausência de danos ambientais produzidos pela requerida, poderá o requerido dar continuidade a tal intento.

Todavia, por ora, entendo desnecessária a busca de bens do devedor via sistema Bacenjud, Renajud, considerando que deixou o “Parquet” de demonstrar que o imóvel em questão não garante futura condenação. De igual modo, a impossibilidade de o requerido receber incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público não possui reversibilidade dos efeitos da decisão. Por óbvio, nada obsta que posteriormente seja efetuada tal medida.

Pelo exposto,
CONCEDO
em parte a tutela provisória de urgência pleiteada e DETERMINO:

I – Ao requerido que se abstenha de efetuar qualquer atividade que ocasione dano ambiental na área degradada citada na exordial.

II – DECRETO o embargo da área mencionada, devendo o requerido comprovar nos autos em 60 (sessenta) dias plano de recuperação ambiental da área em questão. Intime-se o requerido pessoalmente para tanto.

III – Oficie a Sema-MT para que proceda com a fiscalização da área mencionada na exordial, bem como comunique este juízo em caso de descumprimento pelo requerido.

IV – DECRETO a indisponibilidade do imóvel objeto de ação civil pública ambiental. Intime-se o Ministério Público para informar nos autos a matrícula do imóvel que será objeto de indisponibilidade e após com o fornecimento oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca para que proceda com averbação na matrícula do mesmo.

IV - Para que não ocorra o descumprimento das ordens aqui impostas, que se traduzem em obrigação de fazer e não fazer, visando implementar a efetividade da atividade jurisdicional, com fundamento no art. 11 da Lei n.o 7.347/85, fixo multa diária e por obrigação descumprida no patamar de R$

5.000,00 (cinco mil) reais em favor de entidade a ser indicada pelo Ministério Público para fins de reconstituição dos bens em tese lesados sem prejuízo de posterior majoração – art. 13, Lei n.o 7.347/85, iniciando-se no dia seguinte à intimação desta decisão. Intime-se o requerido pessoalmente para tanto (...)”

Todavia, os documentos apresentados pela agravante, especialmente o CAR validado e sem passivo ambiental, datado de 22/02/2024, colocam em xeque a veracidade das premissas fáticas trazidas pelo agravado e que embasaram a decisão de primeiro grau.

Isso porque, consoante a seguir, o CAR – Cadastro Ambiental Rural acostado pela agravante no Id.

210377159, datado de 22/02/2024, traz a seguinte situação atual da propriedade denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida VI-B:

Além disso, conforme Id. 210377161, o pedido de desembargo realizado pela agravante junto à SEMA - Secretaria de Meio Ambiente em razão do Auto de Infração N. 22033522, de 03/03/2022, que, com base no CAR acima mencionado, assim decidiu:

Logo, a manutenção das medidas impostas pela decisão agravada, incluindo o embargo da área e a indisponibilidade do imóvel, pode resultar prejuízos desproporcionais e de difícil reparação à agravante, configurando o periculum in mora inverso.

Prudente, portanto, aguardar uma análise mais aprofundada dos documentos atualizados apresentados pela agravante durante a instrução processual no juízo de origem, para então sopesar se de fato ocorreu o desmate na forma descrita pelo agravado em sua inicial.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - MEDIDAS INIBITÓRIAS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - DANO AMBIENTAL DATADO DE 2006 - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICAS AMBIENTAIS ILEGAIS ATUAIS - PERICULUM IN MORA INVERSO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA. 1. No recurso de agravo de instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária frente aos requisitos ensejadores da concessão da tutela recursal pugnada, sendo vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Na questão central a ser dirimida, sobre a presença da probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida com a reforma da decisão agravada, não se olvida que o dano ambiental, por sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, para que a tutela jurisdicional seja eficiente e alcance a sua finalidade, atuando de forma precaucional, de modo a evitar que a lesão se perpetue ou seja resguardada contra qualquer tipo de ameaça.
3. Entretanto, a análise da situação concreta, aliada aos documentos instruidores do recurso, não permitem conferir guarida à pretensão recursal, pois embora a data do dano (2006), por si só, não impeça a tutela de urgência, os autos não demonstram de plano a natureza permanente ou continuada da infração ambiental. 4. Por se tratar de medida excessivamente onerosa, pois impõe clara restrição de crédito e obstrui o desenvolvimento da atividade econômica da parte Agravada, em desacordo com o art. 170, inc. III, da CF, a interrupção de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial, dada a sua gravidade, se mostra justificável apenas após a garantia de ampla defesa e adequada instrução probatória. 5. Não se justifica a inscrição de Ação Civil Pública na matrícula da propriedade rural do Agravado, para evitar eventual prejuízo de terceiros, quando se considera que previsão do art. 12 da Lei n.o 7.347/85 não exclui a necessidade do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Código de Processo Civil (probabilidade do direito e periculum in mora) para a concessão de medidas cautelares dessa magnitude, o que não restou demonstrado. 6. Destarte, o acolhimento da pretensão recursal se traduziria em medidas extremamente excessivas, podendo configurar até mesmo o periculum in mora inverso, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação à parte Agravada, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente do feito possa melhor decidir, desde que factível, quanto ao pedido de implementação de medidas inibitórias, em sua integralidade, mostrando-se suficientes, por ora, as deferidas liminarmente pelo juízo singular.
7. Agravo de Instrumento desprovido. (TJ-MT - AI: 10127888020228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 06/06/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela antecipada, ressaltando, contudo, a fiscalização contínua pela SEMA para assegurar que as atividades na propriedade da agravante estejam em conformidade com as normas ambientais vigentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024